Tribunal: TJDFT
Processo: 0737424-49.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA. AUSÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO COM A UNIÃO. CUSTEIO E FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE USO NÃO PADRONIZADO. REGISTRO NA ANVISA. REQUISITOS PREENCHIDOS. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de imposição, ao recorrente, da obrigação de custear o fornecimento do medicamento Pirfenidona, de acordo com a posologia indicada pelo profissional médico responsável e enquanto perdurar a indicação médica.
2. A competência para instituir política pública relacionada à saúde é comum a todos os entes públicos, nos termos do art. 23, inc. II, da Constituição Federal. Nesse sentido deve ser observado o Tema no 793 (Repercussão Geral).
3. Os medicamentos de uso não padronizado, mas com registro na ANVISA, não podem ser confundidos com os medicamentos de uso experimental sem registro na aludida agência reguladora. O medicamento pretendido pelo demandante tem registro na ANVISA, razão pela qual fica dispensada a presença da União no polo passivo da relação jurídica processual.
4. A Constituição Federal, em seu art. 6o, preconizou o “direito à saúde” como direito social, tratando de afirmá-lo como um “direito fundamental”. No âmbito do direito constitucional trata-se de uma autêntica liberdade positiva contemplada no art. 5o, § 1o, da Constituição Federal, sendo correto afirmar que por se tratar de norma definidora de direitos fundamentais de “segunda dimensão”, a aplicabilidade desse direito é imediata.
5. Diante do atual quadro de saúde apresentado pelo autor, o que indica que o tratamento, embora não padronizado, é reconhecido e foi indicado pelo médico aludido como o mais eficaz ao tratamento, a pretensão recursal não pode ser acolhida.
6. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e desprovido.